Tribunal: TJDFT
Processo: 0744680-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744680-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALEXANDRE BAUCH AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCOS ALEXANDRE BAUCH em face de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação reivindicatória c/c pedido indenizatório e tutela de urgência, processo número 0712780-77.2019.8.07.0006, indeferiu o pedido de produção de provas, consistente na oitiva do representante legal da Agravada e de testemunhas, nos seguintes termos (ID 71725505): O agravo interposto pela parte ré foi recebido sem efeito suspensivo. Deve o feito prosseguir. Decisão saneadora ao Id 69290230. As partes pretendem a produção de prova oral. O rol de testemunhas foi apresentado pela autora ao Id71552929. O réu não juntou o rol de testemunhas. A autora requer o depoimento pessoal do réu. O réu pretende o depoimento pessoal do representante legal da autora. A prova documental produzida é suficiente para demonstrar a ocupação empreendida no local. Indefiro a produção da prova testemunhal. O depoimento pessoal das partes também é irrelevante para o deslinde da questão, considerados os robustos elementos de prova já juntados aos autos. Declaro encerrada a instrução. Encaminhem-se os autos para designação de audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC. Alega a Agravante que: (i) subsiste o entendimento do STJ sobre a mitigação do rol de cabimento de agravo de instrumento; (ii) com isso, estariam preenchidos os requisitos do agravo. Muito embora o Agravante tenha se limitado apenas a invocar o entendimento do STJ sobre mitigação e, considerando esse cenário em que a Agravante interpõe o agravo de instrumento visando produção de prova testemunhal, bem como oitiva do representante legal da Agravada, INTIME-SE a Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar sobre o cabimento do presente agravo, considerando o cenário trazido aos autos e a pertinência objetiva dessa produção de provas, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2020 18:37:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador